Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 46363823, o exequente requer: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos JESUINO DIAS FURTADO e JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS, haja vista o saneamento do feito em ID(s) 12884235, 12884272, 12884375 e 12884386, conforme ID(s) 12884277, 12884377 e 12884384; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor suplicantes retromencionados, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 25046825), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12884343. Intime-se o DF para se manifestar sobre a petição de ID: 46363823. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador